Tribunal: TCU
Processo: 037.831/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.831/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adailton Macedo de Santana (XXX.745.937-XX); Ana Luiza Carneiro da Silva Otsuka (XXX.183.617-XX); Carolina Basilio Freitas (XXX.277.117-XX); Jorgete Cunha Soares (XXX.077.567-XX); Luiz Fernando Abreu Freitas (XXX.775.937-XX); Luiz Nacif (XXX.952.567-XX); Maria Fernanda Basilio Freitas (XXX.277.087-XX); Mateus Larosa Felix (XXX.716.577-XX); Zelma Macharet de Freitas (XXX.158.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.